Tribunal: TJPA
Processo: 0020626-44.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020626-44.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CP (ROUBO). REFORMA DA FRAÇÃO REFERENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231, DO STJ. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020626-44.2017.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS PINHEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Anderson dos Santos Pinheiro, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo).

Na peça acusatória (Id. 10704178 - Págs. 2/4), consta,
ipsis litteris
:

Consta dos autos de inquérito policial anexado que subsidiam a presente peça acusatória, tombado sob o número 00005/2017.100348-1, que no dia 17 de agosto de 2017, por volta das 11h20m, a vítima caminhava pela Av. Pedro Álvares Cabral, quando foi abordada por indivíduo que, sob grave ameaça e agressão, subtraiu seu aparelho celular.

O denunciado estava abordo de uma motocicleta e abordou a vítima dizendo “ME DÁ TEU CELULAR!” (textuais). Nesse momento, a vítima se negou a entregar o aparelho celular pois percebeu que ele não possuía arma. Ato contínuo, o denunciado a empurrou e retirou o aparelho celular marca Samsung (modelo Gran Prime Duos, cor cinza) do bolso de sua bermuda.

Em seguida, surgiu uma viatura da polícia militar, para qual a vítima apontou em qual direção havia ido seu roubador. Junto com os policiais, a vítima, na Rua São João, reconheceu o indivíduo que acabava de lhe roubar. Assim, os policiais procederam à abordagem e revista pessoal do indivíduo, após a qual foi encontrada a
res furtiva
em seu poder.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 10704179 - Pág. 1), e devidamente citado o apelante (Id.

10704180 - Pág. 3
), apresentou a sua resposta escrita por intermédio de advogada particular (Id.

10704181 - Pág. 1
).

Sobrevieram as audiências de instrução e julgamento, na qual
foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório do acusado (Ids. 10704183 - Págs. 1/3 e 10704187 - Págs. 4/6).

As partes ofereceram memoriais (Ids. 10704188 - Págs. 1/4 e 10704190 - Págs. 1/4).

Ao sentenciar (Id. 10704191 - Págs. 1/9), o juiz
a quo

julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante à sanção de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Adveio a interposição do apelo, com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (Id. 10704193 - Pág. 1).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (Id.

10704193 - Pág. 4).

Nas razões recursais (Id.

10704193 - Págs. 12/16
), a defesa pleiteou a reforma da fração relativa à atenuante da confissão espontânea para 1/6.

As contrarrazões (Id. 10704194 - Págs. 1/4) foram pela manutenção
in totum
da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.

10704195 - Págs. 3/6
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02
–
DOSIMETRIA. REFORMA DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA 1/6.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

10704191 - Págs. 6/9
):

DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atento às diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

Culpabilidade normal à espécie; não configurados antecedentes criminais, na medida em que, embora possua outros registros criminais, sua única condenação ainda se encontra em grau de recurso (autos de nº 0005688-15.2015.8.14.0401), não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); sem informações sobre o motivo do crime; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie; a vítima em nada influenciou a prática do delito. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, mesmo parcial, uma vez que serviu para embasar o decreto condenatório. De forma que reduzo em 03 (três) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, o qual torno concreto e definitivo, diante da inexistência de agravantes e de causas de diminuição e aumento da pena. Observo que a última redução é possível segundo o entendimento do seguinte acórdão do STJ:

(...)

Deve ser ressaltado que na jurisprudência sobressai o entendimento proclamado na Súmula 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Essa súmula, entretanto, é desarrazoada. No tempo em que se admitia o sistema bifásico (com fulcro no CP de 1940) as circunstâncias agravantes e atenuantes eram analisadas juntamente com as judiciais (que são os dados elementares e principais da dosimetria da pena). Logo, nessa época, era impossível fixar a pena-base aquém do mínimo legal. Lendo-se o art. 68 do CP, que instituiu o sistema trifásico, verifica-se que ele manda aplicar o art. 59 somente na primeira fase, isto é, no momento de se concretizar a pena-base. Referido dispositivo legal não proíbe o juiz de exercer certo poder discricionário nas fases seguintes da aplicação da pena. Raciocinar em sentido negativo (à incidência efetiva da atenuante) implica admitir, no mínimo, interpretação restritiva contra o infrator, o que não é concebível. Sem contar a evidente violação ao princípio da individualização da pena, assim como da proporcionalidade e da culpabilidade. Não há na atualidade, repita-se, impedimento legal para isso. O art. 68 do CP, como vimos, não impõe nenhum obstáculo. Aliás, considerando-se o teor literal do art. 65 do CP (são circunstâncias que sempre atenuam a pena...), se uma atenuante (devidamente comprovada) não tiver incidência concreta, o que se faz é uma analogia contra o réu (in malam partem) (leia-se: usa-se contra o réu na segunda fase da aplicação da pena os mesmos critérios da primeira.

Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, já que o crime foi cometido mediante violência à pessoa.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador não valorou nenhum dos vetores previstos no artigo 59, do Código Penal, fixando a pena base no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao recorrente, preservo-a.

Na segunda fase, objeto do pleito recursal, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d” do CP), sendo reduzido a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses.

Todavia,
data máxima vênia
, observo que o magistrado
a quo
incorreu em erro ao diminuir a pena do recorrente, visto que já estava em seu mínimo legal, violando, assim, o dispositivo da Súmula 231 do STJ, o qual ainda se encontra em vigor,
in verbis
:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Desse modo, não acolho o pleito recursal, até mesmo porque o recorrente já fora beneficiado com a redução indevida.

Para mais fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (grifei)

Nesse contexto e em observância ao princípio do não
reformativo in pejus
, mantenho a pena intermediária em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, sendo fixada a pena definitiva em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.
Não havendo equívocos prejudiciais, cultivo-a.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Considerando o montante de pena aplicado,
mantenho
o regime de cumprimento de pena no
aberto
, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal.

Inaplicáveis os art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/11/2022